Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-60.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004929-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELA VICTOR GAUER - CPF: 015.364.811-22 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (APELADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ORIGINÁRIO – PROCEDÊNCIA – ITBI – NÃO INCIDÊNCIA PARA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO.

No modo de aquisição de propriedade por usucapião originária não ocorre a transmissão de propriedade do bem, estando fora do campo de incidência do ITBI, que abrange somente a transmissão de propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCELA VICTOR GAUER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Usucapião n.

1004929-60.2020.8.11.0007, movida em desfavor de
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO
,

julgou procedente

a pretensão
, declarando o domínio da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de lote 10, da Quadra CW - 5, Embrião Urbano Carlinda, com coeficiente de 982,62m2 (Novecentos e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), registrado sob a matrícula no 1.403, Livro 2 -G.

da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte,
julgou extinto o feito
com resolução do mérito. A sentença, ainda,
DEFERIU
os benefícios da justiça gratuita em favor da Requerida e deixou de condená-la ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia,
ISENTOU
a Requerente/Apelante dos demais documentos de serviço Registral e Notarial, bem como das custas para a expedição de mandado, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita,
asseverando que deveria apenas pagar o correspondente ao ITBI
; por fim, DETERMINOU, também que após o trânsito em julgado, seja expedido mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis local, sendo todo o procedimento devidamente especificado na própria sentença.

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, defendendo que não é cabível a cobrança do ITBI no caso de usucapião originário, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim DECLARAR a Apelante isenta do pagamento do imposto de ITBI, pois se trata de aquisição originária pela modalidade de usucapião, não incidindo, portanto, o ITBI.

Pede a isenção do preparo, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião n. 1004929-60.2020.8.11.0007, movida por ela em desfavor de
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO
,
julgou procedente

a pretensão
, declarando o domínio da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de lote 10, da Quadra CW - 5, Embrião Urbano Carlinda, com coeficiente de 982,62m2 (Novecentos e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), registrado sob a matrícula no 1.403, Livro 2 -G.

da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte,
julgou extinto o feito
com resolução do mérito;
DEFERIU
os benefícios da justiça gratuita em favor da Requerida e deixou de condená-la ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia;
ISENTOU
a Requerente/Apelante dos demais documentos de serviço Registral e Notarial, bem como das custas para a expedição de mandado, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, mas determinou o pagamento do valor correspondente ao ITBI.

Primeiramente, defiro em sede recursal a gratuidade da justiça em favor da Apelante, eis que ela já é declaradamente possuidora da benesse desde o primeiro grau de jurisdição.

No mérito, o objeto do apelo consiste unicamente em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença, no que diz respeito à determinação de pagamento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para o caso de usucapião em tela.

Pois bem.

Após a devida análise, conclui-se que tem razão a Apelante.

Direto ao ponto. No que diz respeito ao pleito de isenção do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) em casos de usucapião originário, tem-se que, nesse modo de aquisição não ocorre a transmissão da propriedade do bem, de modo que não há o fato gerador do tributo.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal e do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ASSISTIDA PELA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – ITBI – USUCAPIÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Em que pese o Código Tributário Municipal estabelecer como hipótese de incidência do tributo a sentença declaratória de usucapião isentando do imposto quando se tratar de terreno que não tenha mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sentido contrário. Usucapião é um modo originário de aquisição de propriedade, visto que neste instituto não ocorre transmissão de propriedade do bem e, por consequência, esta fora do campo de incidência do ITBI, que abrange somente a transmissão de propriedade.” ((ED 59477/2018, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ITBI - USUCAPIÃO - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA. Em que pese o Código Tributário Municipal estabelecer como hipótese de incidência do tributo a sentença declaratória de usucapião isentando do imposto quando se tratar de terreno que não tenha mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sentido contrário. Usucapião é um modo originário de aquisição de propriedade, visto que neste instituto não ocorre transmissão de propriedade do bem e, por conseqüência, esta fora do campo de incidência do ITBI, que abrange somente a transmissão de propriedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0521.10.000002-0/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 17/08/2015)

A propósito já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PARTE RÉ/APELADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, §3o, DO CPC – ITBI – USUCAPIÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Usucaião é um modo originário

de aquisição de propriedade, visto que neste instituto não ocorre a transmissão de propriedade do bem, estando fora do campo de incidência do ITBI, que abrange somente a transmissão de propriedade”.

(N.U 0003161-92.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)”.

Com tais apontamentos, verifica-se a plausibilidade do pedido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim DECLARAR a Autora/Apelante isenta do ITBI, em razão da ausência do fato gerador do tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022